Tribunal: TJBA
Processo: 8074074-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074074-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s):CICERO BARBOSA FERREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE EM FILIAL. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que rejeitou a arguição de nulidade de citação realizada por via postal no endereço de filial e reconheceu a validade do ato citatório com fundamento na teoria da aparência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a citação de pessoa jurídica realizada por via postal no endereço de filial regularmente constituída e recebida sem recusa, bem como se a indicação de CNPJ de filial, em detrimento da matriz, configura má-fé processual. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, é válida a citação de pessoa jurídica entregue no endereço de sua sede, filial ou agência. 4. Comprovado que a correspondência foi recebida em unidade pertencente à própria pessoa jurídica, sem recusa, incide a teoria da aparência, que convalida o ato ainda que o recebedor não detenha poderes específicos de representação judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação realizada em sede ou filial e recebida por funcionário da empresa. 6. A escolha de filial integrante da mesma personalidade jurídica não configura, por si só, conduta dolosa ou hipótese de litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal no endereço de sua filial, quando recebida sem recusa por funcionário da unidade, aplicando-se a teoria da aparência. 2. A indicação de CNPJ de filial regularmente vinculada à matriz não configura, por si só, má-fé processual.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 2º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2362657/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8074074-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul e Agravada Raimunda Andrade dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator